Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600928-91.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OMISSÃO DO NOME DO VICE-PREFEITO. MULTA.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "A PARANAGUÁ DE TODOS" e
ADRIANO RAMOS contra sentença do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR,
que julgou parcialmente procedente a representação proposta contra a COLIGAÇÃO
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA
CORDEIRO ROQUE, candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente.

Num. 44277691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
2. A representação original visava apurar propaganda eleitoral irregular por
descumprimento do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pela ausência do nome do
candidato a vice-prefeito nas propagandas eleitorais que incluíam o nome do
candidato a prefeito.
3. O Juízo Eleitoral determinou a regularização das propagandas, mas deixou de
aplicar multa por entender que houve adequação após a decisão liminar.
4. Os recorrentes alegam que a multa é obrigatória mesmo com a regularização,
solicitando a aplicação de multa no valor de R$ 150.000,00, em razão de 30
postagens supostamente irregulares.
5. Os recorridos argumentam que não há irregularidades, pois, na maioria das
postagens, o nome do candidato a prefeito não estava presente, afastando a
exigência legal. Subsidiariamente, pedem aplicação de multa mínima e solidária.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com a
aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, por propaganda
irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão do nome do
candidato a vice-prefeito, nas condições descritas, configura violação ao art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada considerando a
regularização das postagens após a liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, exige que nas propagandas eleitorais de
candidatos a cargos majoritários conste o nome do candidato a vice-prefeito de
forma clara, legível e proporcional ao nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as reali

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600928-91.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada na Representação nº 0600928-91.2024.6.16.0005, que julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para regularização da propaganda,
resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC, deixando de aplicar multa visto
integral cumprimento da decisão liminar. (Representação movida por Coligação "A Paranaguá de
Todos" e Adriano Ramos, em face de Coligação "Paranaguá Segue em Frente", André Luiz Pioli
Bernascki, Camila Cordeiro Roque. Os Representantes tomaram conhecimento de que as
propagandas eleitorais publicadas no Instagram do Representado André Pioli, candidato ao cargo
de prefeito do município de Paranaguá/PR, não contêm o nome da sua candidata a vice-prefeita,
Camila Roque, o que ofende objetivamente o disposto no artigo 36, 4º da Lei nº 9.504/97).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO RAMOS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
CAMILA CORDEIRO ROQUE (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (RECORRIDO)

MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277691
10/12/2024
08:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44277691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.771

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600928-91.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: CAMILA CORDEIRO ROQUE
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OMISSÃO DO NOME DO VICE-PREFEITO. MULTA.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "A PARANAGUÁ DE TODOS" e
ADRIANO RAMOS contra sentença do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR,
que julgou parcialmente procedente a representação proposta contra a COLIGAÇÃO
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA
CORDEIRO ROQUE, candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente.

Num. 44277691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
2. A representação original visava apurar propaganda eleitoral irregular por
descumprimento do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pela ausência do nome do
candidato a vice-prefeito nas propagandas eleitorais que incluíam o nome do
candidato a prefeito.
3. O Juízo Eleitoral determinou a regularização das propagandas, mas deixou de
aplicar multa por entender que houve adequação após a decisão liminar.
4. Os recorrentes alegam que a multa é obrigatória mesmo com a regularização,
solicitando a aplicação de multa no valor de R$ 150.000,00, em razão de 30
postagens supostamente irregulares.
5. Os recorridos argumentam que não há irregularidades, pois, na maioria das
postagens, o nome do candidato a prefeito não estava presente, afastando a
exigência legal. Subsidiariamente, pedem aplicação de multa mínima e solidária.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com a
aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, por propaganda
irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão do nome do
candidato a vice-prefeito, nas condições descritas, configura violação ao art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada considerando a
regularização das postagens após a liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, exige que nas propagandas eleitorais de
candidatos a cargos majoritários conste o nome do candidato a vice-prefeito de
forma clara, legível e proporcional ao nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
9. A jurisprudência do TSE reforça a aplicação do dispositivo para garantir a
transparência na divulgação dos integrantes da chapa, conforme precedente: "a
melhor interpretação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da
máxima transparência e conhecimento ao público dos participantes da disputa
eleitoral" (AgR-REspEl nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018).
10. Na análise das 30 postagens impugnadas, verificou-se que apenas uma
continha o nome do candidato a prefeito sem o nome do vice-prefeito, configurando
a irregularidade. Nas demais, a ausência do nome do titular afasta a exigência do §
4º do art. 36.
11. Diante da irregularidade em uma postagem, é devida a aplicação de multa,
mesmo após a regularização, conforme entendimento consolidado pela
jurisprudência do TSE.

Num. 44277691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
12. Contudo, a multa deve ser proporcional e aplicada somente pela propaganda
efetivamente irregular, no valor de R$ 5.000,00, de forma solidária, conforme
entendimento deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido para aplicar multa de R$ 5.000,00 aos recorridos,
de forma solidária, pela veiculação de propaganda eleitoral irregular.
14. Tese de julgamento: "A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda eleitoral,
incluindo redes sociais. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular,
independentemente do cumprimento da decisão liminar."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AgR-REspEl nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018.
- TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE de 23.02.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A PARANAGUÁ DE TODOS” e
ADRIANO RAMOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá/PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta em face da
COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA
CORDEIRO ROQUE, estes candidatos a prefeito e vice-prefeita do Município.
Na origem, a representação foi proposta para apurar a veiculação de propaganda eleitoral
irregular, diante do suposto descumprimento do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, que exige que

Num. 44277691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
o nome do candidato a vice-prefeito seja apresentado nas propagandas eleitorais em que
constem o nome do candidato ao cargo de prefeito.
O Juízo Eleitoral julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que fossem feitos os
ajustes necessários nas propagandas veiculadas sem o nome da candidata ao cargo de vice-
prefeita, contudo, diante da adequação, deixou de aplicar a multa prevista no artigo 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.
Nas razões recursais (ID 44144670), os recorrentes argumentam que foi reconhecida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau a violação ao art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, de modo que deve ser
aplicada a pena de multa automaticamente, não sendo facultado ao julgador e é independente da
correção do ilícito. Requer, o provimento do recurso para a imposição de multa no valor de R$
150.000,00, conforme o art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/97, em razão de terem sido realizadas 30
postagens irregulares.
Em contrarrazões (ID 44144677), os recorridos afirmam que não há qualquer irregularidade nas
postagens, na medida em que sequer consta o nome do próprio candidato ao cargo de prefeito.
Argumentam que inexistindo o nome do candidato a prefeito, inexiste a obrigação de inserção do
nome da candidata ao cargo de vice-prefeita. Prosseguem afirmando que em apenas uma
constou o nome do titular. Pugnam pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, a
aplicação de multa solidária no mínimo legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso, de
modo a condenar os representados ao pagamento da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, por propaganda eleitoral irregular (ID 44148136).
Os autos foram enviados ao NUPEC (ID 44174602), tendo havido pedido de redesignação da
data da audiência de conciliação (ID 44188570).
Não houve a realização de audiência, tendo em vista a inexistência de datas disponíveis para
este ano, de modo que os autos foram avocados.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A PARANAGUÁ
DE TODOS” e ADRIANO RAMOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral
de Paranaguá/PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta em face da
COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI e CAMILA
CORDEIRO ROQUE, estes candidatos a prefeito e vice-prefeita do Município.

Num. 44277691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
O recorrente alega que houve a veiculação de propaganda eleitoral irregular, em descumprimento
ao comando contido no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, que exige que o nome do vice-prefeito
seja apresentado juntamente com o nome do candidato titular. Ainda, pugna pela imposição de
multa no valor de R$ 150.000,00, em razão de terem sido realizadas 30 postagens irregulares,
com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo pela
existência da irregularidade, contudo, deixando de aplicar a multa por ter havido o cumprimento
da decisão liminar. No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID ):
“(...)
No caso dos autos, as publicações omitiriam o nome da candidata a vice-prefeita, o
que afronta o disposto no artigo 36, §4º da Lei 9.50/1997 c/c o artigo 12 da
Resolução/TSE 23.610/2019.
Art. 36. (...)
Com base nessas considerações e na análise dos elementos de prova apresentados
até o momento, verifica-se que nas publicações mencionadas na petição inicial,
apesar da menção ao endereço eletrônico da candidata, não há informação acerca
do nome dela nas publicações.
Precedente:
(...)
Os representados após notificação, comprovaram regularização das publicações.
Portanto, em arremate, não há que se falar em aplicação de multa visto que houve
cumprimento da decisão liminar, ou seja, sem efetiva quebra do princípio da
paridade de armas, de modo que a solução é a procedência parcial da demanda.
III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido
na inicial para regularização da propaganda, resolvendo o mérito da lide na forma do
artigo 487, I, do NCPC, deixando de aplicar multa visto integral cumprimento da
decisão liminar.”.

O recurso merece parcial provimento.
A questão cinge-se, essencialmente, em analisar se houve o cumprimento da regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, que exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o nome
do candidato a vice-prefeito seja exibido de maneira clara, legível e em tamanho não inferior a
30% do nome do titular da chapa, como se observa:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.

Num. 44277691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
(...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Ressalta-se, ademais, que o artigo 12 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE reforça a
necessidade de considerar, na análise de eventuais irregularidades, a clareza e legibilidade dos
nomes dos candidatos, sem prejuízo de aferir a proporcionalidade entre os tamanhos das fontes.
Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de
senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento)
do nome da(o) titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .

A norma tem como objetivo garantir a adequada identificação da chapa majoritária, de forma que
os eleitores conheçam tanto o titular quanto o vice, visto que a escolha do titular implica na
aceitação do vice.
Conforme ensina Rodrigo López Zilio ( Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., São Paulo:
JusPodivm, 2024, p. 428):
Inserta no tópico “da propaganda eleitoral em geral”[da Resolução TSE
23.610/2019], a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e
busca dar conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará
o pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.”.

Deste modo, decorre da própria legislação que a determinação contida no § 4º do art. 36 da Lei
nº 9.504/97 está destinada tão somente às propaganda em que o nome do titular da chapa
majoritária esteja presente e, portanto, não se exige atendimento à norma quando ausente da
publicidade o nome do candidato titular.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
RECURSOS
ESPECIAIS.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. GOVERNADOR.
NOME DO CANDIDATO A VICE. EXIBIÇÃO DE FORMA IRREGULAR. ART. 36, §
4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS Nº
27, 28, 30 E 72/TSE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)

Num. 44277691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
5. Segundo a jurisprudência do TSE, (i) "a melhor interpretação ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da máxima transparência e conhecimento
ao público dos participantes da disputa eleitoral. Entende-se, assim, que sempre
que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome do vice deverá estar
presente, respeitadas as proporções previstas na própria norma" (AgR-REspEl
nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018); (ii) "os limites do pedido
são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e
não pela capitulação legal atribuída pelo autor (Enunciado nº 62 da Súmula do
TSE)" (AgR-AI nº 0600184-08/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9.6.2020); e (iii)
"se deve aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 para os
casos de propaganda eleitoral que não obedecem ao comando contido no § 4º do
mesmo dispositivo" (AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 3.2.2022). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/02/2024 -
grifos nossos).

Na espécie, foram indicadas 30 propagandas supostamente irregulares, das quais, 29 postagens
sequer continham o nome do candidato ao cargo de prefeito, como se vê dos seguintes exemplos
(ID’s 44144530 e 44144531):

Deste modo, da análise das postagens impugnadas, denota-que que em apenas uma postagem
foi indicado o nome do titular sem que constasse o nome da vice, como se vê:

No presente caso, conforme se depreende da análise das provas constantes nos autos, tem-se
que das 30 postagens impugnadas, apenas uma foi apresentada de forma irregular.
Desta forma, de fato, em razão da veiculação da propaganda irregular deve ser aplicada a pena
de multa aos recorridos, em atendimento ao contido no §3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.
Sobre a aplicação da multa, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a multa deve ser
aplicada por publicidade, como se vê:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. CITAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA
DESCONTEXTUALIZADA.
CONDUTA
LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44277691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em que se
divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do candidato a
vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção do nome
do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular,
conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens em redes sociais;
(ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda irregular ou por cada
rede social em que a propaganda foi veiculada; e (iii) estabelecer se a menção a
jurisprudência de modo descontextualizado e em sentido contrário à conclusão
efetivamente alcançada pelo julgado configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de candidatos
a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em tamanho não inferior a
30% do nome do titular, aplicando-se a todas as modalidades de propaganda,
incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do candidato
não supre a necessidade de identificação em cada postagem de propaganda
eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma independente e direta
pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada rede
social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as postagens nas
diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de forma
descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro e não
configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração da intenção
deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º,
da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda eleitoral,
incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por violação do art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por propaganda irregular, independentemente do
número de redes sociais em que foi veiculada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de Processo
Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0604474-64/SP, Rel. Min. Raul

Num. 44277691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 09/09/2024 - grifamos)

Nesse contexto, o parcial provimento do recurso eleitoral interposto com a aplicação da pena de
multa, de forma solidária, no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “A PARANAGUÁ DE TODOS” e ADRIANO
RAMOS, a fim de manter a procedência parcial da representação eleitoral, aplicando a pena de
multa aos recorridos, COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, ANDRÉ LUIZ PIOLI
BERNASCKI e CAMILA CORDEIRO ROQUE, de forma solidária, no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600928-91.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: A PARANAGUÁ DE TODOS [REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR, ADRIANO RAMOS - Advogados
dos RECORRENTES: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDOS: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI, CAMILA CORDEIRO
ROQUE, PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR - Advogados dos RECORRIDOS: MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44277691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217800000043224526
Número do documento: 24121008232217800000043224526
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/12/2024 13:37:51
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024